Tribunal: TJDFT
Processo: 0725541-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NATUREZA ALIMENTAR. COMPROVADA. EXCECIONALIDADE DA IMPENHORABILIDADE SALARIAL. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que as importâncias percebidas a título de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, em virtude de sua natureza alimentar, são impenhoráveis.
2. A regra da impenhorabilidade da verba salarial não é absoluta. O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do EREsp no 1.582.475/MG, é no sentido da possibilidade de penhora quando preservado o percentual de rendimentos capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família.
3. Todavia, no caso dos autos, não restou demonstrado que o bloqueio de parte da verba remuneratória da agravada preserva suficientemente subsistência digna e de sua família (mínimo existencial).
4. A situação financeira da executada não permite a aplicação da exceção de impenhorabilidade salarial (Precedentes).
5. Recurso conhecido e não provido.